Tribunal: CARF
Processo: 13840.000925/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000925/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.046 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CLYDE BERGEMANN DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 01/08/2008
PIS/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS
À
LUZ
DO
CONCEITO DE ESSENCIAL E RELEVANTE À ATIVIDADE EXERCIDA
PELO CONTRIBUINTE.
Os créditos de PIS/COFINS, enquadrados no artigo 3o, inciso II, das Leis
10.833 e 10.637, devem ser analisados em conformidade com a decisão
proferida pelo STJ, no Resp no 1.221.170, tendo como insumo aquilo que é
essencial e relevante à atividade produtiva exercida pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de pedido de aproveitamento/restituição de créditos da não cumulatividade e
apresentação de Declarações de Compensação (Dcomp), referentes ao período de julho
de 2005 a agosto de 2008.
De acordo com os autos, a requerente recolheu os valores da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sem o
abatimento dos créditos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000925/2007-95
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.046 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000925/2007-95

Posteriormente, apurou e descontou os créditos, obtendo um valor a pagar das
contribuições sociais a menor em relação aos anteriormente recolhidos.
Sendo assim, apresentou o pedido de fls. 3/17, requerendo os valores recolhidos a
maior, bem como apresentou DComp utilizando como crédito esses valores.
Conforme informação fiscal, de fls. 133/136, foram glosados créditos relativos a
encargos de depreciação de bens do imobilizado e ao imposto de importação.
Após as glosas, de acordo com a informação, remanesceram créditos de R$ 34.349,35
para a Cofins e R$ 7.330,60 para o PIS. Sendo tratados como ressarcimento.
Conforme despacho decisório de fls. 304/306, o pedido foi deferido em parte, sendo
reconhecido o valor de R$ 16.984,10, para a Cofins, e R$ 3.687,3, para o PIS, e os
créditos relativos a receitas de exportação, considerados ressarcíveis (R$ 4.432,07, para
a Cofins, e R$ 962,23, para o PIS), relativos ao período de outubro/2006 a janeiro/2007,
foram
transferidos
para
processos
distintos
(nos
10865.720244/2012-38
e
10865.720245/2012-82, respectivamente), sendo mantida neste a parcela relativa ao
mercado interno.
Inconformada com o deferimento parcial do pedido, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade, de fls. 327/338, onde, primeiramente, em resumo,
discorre sobre os diversos tipos de créditos da não-cumulatividade por ela utilizados.
Posteriormente, comenta o direito à compensação, concluindo que não prospera a
decisão impugnada, que homologou as compensações somente referentes ao período de
outubro/2006 a janeiro/2007, e afirma que pleiteia o reconhecimento dos créditos
referentes às aquisições demonstradas no pedido.
Como aparentemente o presente foi tratado como um processo de ressarcimento, ele foi
baixado em diligência para manifestação do auditor-fiscal responsável, conforme
despacho de fls. 377/378.
Também foi solicitado que se esclarecesse o porquê das diferenças entre os valores
apurados na informação fiscal e no despacho decisório e, se fosse o caso, emissão de
novo despacho decisório.
Após a diligência foi prolatado despacho decisório revisor, de fls. 440/457, onde, em
resumo, é informado que a contribuinte pleiteou créditos da não-cumulatividade sobre
imposto de importação, transporte, frete e armazenamento que não haviam sido
considerados originalmente e assim geraram, em alguns meses, crédito de pagamento a
maior que o devido e, em outros, saldo credor passível de ressarcimento, conforme
planilha de fls. 441/442.
Informa também que a DRF considerou que tais créditos deveriam ser determinados
com base na proporção dos custos diretamente apropriados ou com base na proporção
da receita auferida, e que os créditos ressarcíveis, referentes a vendas não tributadas a
empresas integrantes do Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para
Empresas Exportadoras (Recap), assim apurados foram transferidos para os processos
nos 10865.720245/2012-82 e 10865.720244/2012-38, permanecendo neste os casos
típicos de pagamento a maior.
Foram glosados créditos oriundos de depreciação de imóveis, máquinas e equipamentos
não ligados diretamente à produção de bens destinados à venda e do imposto de
importação, por não gerarem créditos no entender da fiscalização.
Esclarece ainda que a separação dos créditos foi decorrente da incidência da Selic nos
créditos referentes a pagamento a maior e da sua não incidência sobre os créditos da
não-cumulatividade.
Em relação à diferença dos valores apurados na informação fiscal e no despacho
decisório, alega que a competência para reconhecimento de crédito é do Seort (Serviço
de Orientação e Análise Tributária), cabendo ao auditor-fiscal ali lotado valorar o
crédito de acordo com sua convicção.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.046 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000925/2007-95

Explica ainda que as parcelas do crédito consideradas não ressarcível e ressarcível não
foram analisadas neste processo.
Ao final, pelo fato de haver sido constatada diferença entre o valor a ser restituído
obtido na planilha constante no despacho decisório original, R$ 16.055,75 (fl. 305), e o
valor constante em sua conclusão, R$ 16.984,10, os cálculos foram refeitos no despacho
revisor.
Assim, toda a apuração foi refeita após as glosas dos créditos relativos à depreciação de
bens não vinculados à produção e ao imposto de importação.
Informou-se que os cálculos foram refeitos apenas para os períodos em que a
contribuinte apurou contribuição a pagar (julho, agosto, novembro e dezembro de 2005,
fevereiro a julho de 2006, exceto maio, maio a agosto de 2007, exceto junho) já que
para os demais meses foram apurados saldos credores ou não foi apurada contribuição a
recolher.
Após o recálculo, apurou-se indébito de R$ 16.055,58, para a Cofins, e de R$ 3.487,43,
para o PIS.
Ciente do despacho decisório revisor, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, de fls. 465/477, onde alega, em síntese, primeiramente, que não
concorda com os valores do crédito apurados no despacho decisório revisor, diferentes
daqueles apurados na informação fiscal, pois entende que faz jus ao crédito de PIS e
Cofins baseada na legislação de regência e jurisprudência do CARF.
Também não concorda com o entendimento da DRF de não tratar no presente processo
o crédito não ressarcível, devendo a contribuinte aguardar intimação dos processos nos
10865.720244/2012-38 e 10865.720245/2012-82, pois a origem do crédito pleiteado é a
mesma: pedido de aproveitamento de crédito oriundo da não-cumulatividade.
Assim, conclui que é irrefutável que houve ausência de fundamentação em relação à
glosa do crédito não ressarcível, o qual já havia sido reconhecido na informação fiscal,
acarretando cerceamento do direito de defesa.
Portanto, tendo em vista o cerceamento da defesa, conclui que a decisão da DRF é nula.
Quanto ao mérito, alega que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
vem evoluindo no seu conceito de insumo, baseado no princípio da essencialidade, de
modo a entender como tal as despesas gerais gastas na produção de bens e serviços.
Também o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem aplicando o princípio da
“necessariedade”, por meio do qual entende que insumos são todas as despesas
realizadas com a aquisição de bens ou serviços que sejam necessários para o exercício
da atividade empresarial.
Também nessa linha cita julgados do CARF.
Desse modo conclui que faz jus aos créditos sobre veículos, móveis e
utensílios, equipamentos de informática e de comunicação, bem assim sobre o imposto
de importação.
Posteriormente, discorre sobre o direito à compensação nos moldes da legislação de
regência.
Por fim, requer a totalidade do direito ao crédito de PIS e Cofins não cumulativos, bem
assim a homologação da compensação declarada.
Como são conexos, os processos nos 10865.720244/2012-38 e 10865.720245/2012-82
foram a este apensados.
A Quarta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-75.774, em 23 de janeiro de
2018 (e-fls. 195), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.046 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000925/2007-95

SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/08/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a
crédito no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados
diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados no processo
de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o
produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/08/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a
crédito no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados
diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados no processo
de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o
produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/08/2007
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. JUROS.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo
de juros equivalentes à taxa do Selic a valores objeto de ressarcimento.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as
irregularidades possam ser sanadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o recorrente apresentada recurso voluntário, no qual alega em
síntese: i) a existência do direito ao crédito relativo às parcelas de veículos, móveis e utensílios,
equipamentos de informática, equipamentos de comunicação e imposto sobre importação.
Não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.046 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000925/2007-95

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se no reconhecimento do direito ao crédito de PIS/Cofins, à
luz da decisão proferida pelo STJ, quanto ao entendimento dos requisitos de essencialidade e
relevância, aplicados de forma casuística, quanto às parcelas de aquisições de veículos, móveis e
utensílios, equipamentos de informática, equipamentos de comunicação e imposto sobre
importação.
Pois bem.
Da análise dos créditos pleiteados pelo contribuinte
De amplo conhecimento que o julgamento do STJ, em sede de recurso repetitivo,
do Resp 1.221.170, sob o tema 779, definiu os critérios para análise e consideração dos insumos
que ensejam o direito ao aproveitamento de créditos na sistemática não-cumulativa do PIS e da
Cofins.
O insumo deve ser investigado à luz dos critérios de essencialidade/relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – seja relativo a
bem, seja relativo a serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
A exemplo do voto da relatora, a Ministra Regina Helena Costa: essencial é o
“item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. E, por relevante,
o item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva,
seja por imposição legal.
A definição do insumo deve resguardar um relacionamento com o processo
produtivo ou execução do serviço, ensejando nesse contexto uma análise casuística de vários
fatores para dirimir a controvérsia do direito creditório.
No caso em comento, a empresa é de fabricação de máquinas e equipamentos, que
relaciona suas principais atividades em sistema de limpeza de caldeiras, sistema de tratamento de
materiais para cinzas voláteis e de fundo, sistemas de recuperação de calor e trocadores, dentre
outros.
Sem delongas, entendo que o decote realizado pela fiscalização quanto à glosa
pleiteada pelo contribuinte, foi correto.
O pleito refere-se aos insumos de veículos, móveis e utensílios, equipamentos
de informática, equipamentos de comunicação e imposto sobre importação, que em nada se
relacionam, seja à luz do critério de essencialidade ou de relevância, com o processo produtivo
da indústria recorrente.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.046 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000925/2007-95

É necessário perquirir se a supressão do dispêndio obstaria a atividade
empresarial, de modo a impossibilitar a prestação do serviço ou da produção, ou, ao menos,
ocasionaria substancial perda de qualidade do produto ou serviço.
A atividade da recorrente diz respeito à eficiência de caldeiras, limpeza eficaz da
caldeira em operação e tratamento de cinzas, controle de gás ou combustão confiável e
recuperação de energia sustentável, instaladas em plantas industriais e de geração de energia
térmica, incineradores, caldeiras de queima de biomassa, indústria petroquímica/refinarias,
fábricas de papel e celulose, etc.
A discussão aqui posta não apresenta dificuldade na cartesiana segregação da
utilização de móveis e utensílios, à insumos que efetivamente seriam considerados no decorrer
do processo produtivo supracitado.
Vê-se que o pleito aqui tratado incorre em custos, visto que não se enquadram no
conceito de insumo à luz da jurisprudência do STJ, posto que não carregam as características de
essencial ou relevante à atividade industrial da recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital